Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705992-70.2021.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JAMES PETERSON BASILIO DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (Id 38840832) do juiz da Vara Cível de Paranoá que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo autor/apelante em desfavor de James Peterson Basílio de Sousa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, em razão da ausência de pressuposto processual indispensável para a validade do processo, qual seja: citação válida. Condenou o autor/apelante ao pagamento das custas, mas não em honorários advocatícios de sucumbência. Inconformado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 34976753), argumenta que a capitulação legal da extinção do processo sem resolução do mérito mostra-se equivocada. Diz que o juiz a quo, a bem da verdade, proferiu sentença terminativa por abandono da causa (art. 485, inciso III, CPC). Sustenta que, para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário demonstrar intenção deliberada da parte em abandoná-lo, o que não ocorreu. Acrescenta que a sentença foi proferida em desacordo com o art. 485, § 1o, CPC, porque não foi intimado a, no prazo de 5 dias, dar andamento ao feito. Cita julgados para fundamentar seu recurso. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso “para o fim de cassar a r. sentença, determinando -se a remessa dos autos à instância singular, para que o feito prossiga em seus ulteriores e regulares termos”. Preparo recolhido (Id 38840837). No Id 38840840, foi certificado o decurso de prazo para o réu/apelado apresentar contrarrazões. Itapeva XI Multicarteira Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“Fundo”) peticionou ao Id 43020839, requerendo “a substituição processual no polo Ativo da demanda com a exclusão do BANCO PAN S/A, do polo ATIVO que não detém mais o crédito objeto desta ação, ou, alternativamente, o cadastramento como assistente litisconsorcial nos termos do Art. 109 § 2o do CPC, bem como a devolução dos prazos processuais em curso”. O pedido foi indeferido no julgamento da apelação. Julgada a apelação, a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), em 11/7/2023, novamente peticionou requerendo a substituição processual para ingressar no polo ativo da demanda, visto que o crédito em litígio foi a ela cedido. Alternativamente, postulou seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC (Id 48825468). Para isso, juntou os documentos de Id 48825471 e Id 48825472. Posteriormente, em 21/7/2023, veio aos autos petição subscrita eletronicamente pela patrona da empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), com poderes ao Id 48825475, e com firma aposta no documento digitalizado pelo advogado do apelado (Id 49208297). Nesse requerimento a cessionária comunica que as partes transacionaram, em caráter irrevogável e irretratável, sobre o objeto da demanda para encerrarem o litígio. Pedem a homologação, com a consequente extinção da ação, certificando-se o trânsito em julgado, com a baixa dos autos, bem como a “expedição de ofício ao DETRAN para baixa de eventuais restrições judiciais oriundas da presente ação que recaiam sobre o bem”. É o relatório. Decido. Mister esclarecer que, mesmo prolatado o acórdão, quando da apresentação da primeira petição, em 11/7/2023, estava em curso prazo para interposição de eventual recurso em face do julgamento colegiado. Assim, preservada estava a competência desta relatoria para apreciar questões relativas ao processo. Primeiramente, por se tratar de questão processual, relacionada à sucessão de partes, aprecio o pedido de ingresso na lide da empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (Id 48825468). A Lei 10.931/2004 estabelece que a “Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. Verifico que foram juntados com a petição em análise os documentos comprobatórios da cessão do crédito objeto da presente demanda (Id 48825472). Desse modo, DEFIRO o pedido de substituição processual. Em o fazendo, passo à análise do pedido de homologação de acordo. Com o acordo firmado pelas partes após a publicação do acórdão, noticiado pela cessionária em petição subscrita também pelo advogado da parte ré, tenho que a superveniente celebração afetou o trâmite processual para oposição de eventuais recursos em face do julgamento colegiado. Todavia, cumpre ao i. juízo de origem deliberar sobre a postulada homologação do acordo que firmaram entre si os litigantes, sob pena de afronta ao legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelo CPC, arts. 515, III, e 516, II, para formar o correspondente título executivo judicial a produzir no processo os necessários efeitos jurídicos. Ressalto que o comportamento das partes denota evidente renúncia tácita, mas inequívoca, ao direito de recorrer do julgamento da apelação, aplicando-se ao caso o disposto no art. 1.000 do CPC. Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Dessa forma, determino seja imediatamente certificado o trânsito em julgado da apelação e procedida a baixa na distribuição. Após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora